Tribunal: TJBA
Processo: 0960354-76.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0960354-76.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: MARIA EDLEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. PROCESSO EXECUTIVO QUE TRAMITA NO INTERESSE DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC E AO ART. 1º DO PROVIMENTO Nº CGJ-04/2013. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO CONFORME ART. 921, III, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no §1º do mesmo dispositivo. 2. No caso de execução paralisada por impossibilidade de localização de bens penhoráveis, o art. 1º do Provimento nº CGJ-04/2013 estabelece a necessidade de intimação da parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, logo após o recolhimento das custas pelo exequente e sem a prévia intimação da parte para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, configura nulidade processual. 4. O processo executivo tramita no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo facultado ao exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. 5. Quando requerida pelo exequente a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano em razão da não localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), não cabe ao juízo determinar, de ofício, a extinção do feito por abandono. 6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de suspensão e do registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0960354-76.2015.8.05.0146, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelados MARIA EDLEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO DE JUAZEIRO - ME e MARIA EDLEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a apreciação dos pedidos formulados pelo exequente, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA